Tribunal: TJES
Processo: 0027451-42.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027451-42.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATLANTIC VENEER DO BRASIL S A INDUSTRIA DE MADEIRAS

APELADO: MAURICIO JOSE DOS SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL INTEGRANTE DE MASSA FALIDA. VIS ATTRACTIVA DO JUÍZO FALIMENTAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO CÍVEL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por massa falida contra sentença proferida nos autos de Ação de Usucapião em que se reconheceu o domínio útil dos autores sobre o imóvel objeto da lide. A Apelante sustenta, em síntese, ausência do
animus domini
dos autores, necessidade de suspensão da prescrição aquisitiva nos termos do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 e incompetência absoluta do juízo cível para processar e julgar a demanda, em razão da vis attractiva do juízo universal da falência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo cível para processar e julgar ação de usucapião sobre imóvel pertencente à massa falida, em razão da aplicação do princípio da
vis attractiva
do juízo universal da falência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência do juízo falimentar é absoluta, nos termos do art. 76 da Lei nº 11.101/2005 e do art. 64, §1º, do CPC, e pode ser declarada de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o juízo da falência possui competência para processar e julgar ações de usucapião que envolvam bens integrantes da massa falida, haja vista que eventual procedência da demanda acarreta perda patrimonial imediata e prejuízo aos credores, conforme decidido no CC 114.842/GO e no AgInt no REsp 2.004.910/CE.

Sendo incontroverso que o imóvel objeto da lide integra a massa falida da Apelante, cuja falência foi decretada em 11/07/2005, antes do ajuizamento da ação de usucapião em 2009, impõe-se o reconhecimento da incompetência do juízo cível para processar e julgar a demanda, com a consequente anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A competência para processar e julgar ação de usucapião que tenha por objeto bem integrante da massa falida é do juízo universal da falência, em razão da
vis attractiva
prevista no art. 76 da Lei nº 11.101/2005.

A incompetência absoluta do juízo cível, em razão da existência de falência decretada anteriormente ao ajuizamento da ação, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme art. 64, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 76; CPC, art. 64, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC 114.842/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.02.2015; STJ, AgInt no REsp 2.004.910/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28.11.2022; TJES, AI nº 5011416-41.2024.8.08.0000, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 18.11.2024; TJES, AI nº 5002576-76.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 02.07.2024; TJES, AC nº 0020691-24.2006.8.08.0035, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 10.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027451-42.2009.8.08.0048

APELANTE: MASSA FALIDA DE ATLANTIC VENEER DO BRASIL S/A INDÚSTRIA DE MADEIRAS

APELADOS: MAURICIO JOSÉ DOS SANTOS e ELIENE CAMPIM DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta
pela Massa Falida de Atlantic Veneer do Brasil S/A Indústria de Madeiras
devido à Sentença de fls. 699/708, proferida nos autos da
Ação de Usucapião
ajuizada por Mauricio José dos Santos e Eliene Campim dos Santos, em que o MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra julgou procedente a pretensão descrita na inicial e, por conseguin
te, declarou o domínio útil dos Autores sobre a área discutida.

No recurso de fls. 721/729, a Apelante pugna pela reforma do ato judicial recorrido aos seguintes argumentos, em suma: “
(i) os apelados não demonstraram o preenchimento do ‘animus domni’; (ii) a necessidade de suspensão da prescrição aquisitiva nos termos do art. 6º da Lei 11.101/05, sendo cabalmente passível a sua aplicação ao processo de origem; (iii) e a flagrante incompetência do juízo de primeiro grau para julgar a demanda, em razão da universalidade do juízo falimentar para julgar as ações que envolvam bens da massa falida
”.

De plano, mister que de se analise a alegação de incompetência absoluta do juízo cível para processar e julgar a lide, em razão da
vis attractiva
do juízo universal da falência, nos termos do art. 76 da Lei nº 11.101/2005, uma vez que o imóvel objeto da lide integra o patrimônio da Massa Falida, cuja decretação da falência ocorreu em 11/07/2005.

Com efeito, a matéria relativa à competência para processar e julgar ações que envolvam bens da massa falida tem sido objeto de reiterada análise pelos Tribunais Superiores e por esta Egrégia Corte de Justiça, consolidando-se o entendimento de que o juízo falimentar possui uma força atrativa sobre todas as demandas que possam, direta ou indiretamente, afetar o patrimônio da falida, visando à preservação da paridade entre os credores (
par conditio creditorum
) e à otimização da liquidação dos ativos.

A
ratio essendi
dessa universalidade reside na necessidade de concentrar em um único juízo as decisões que possam impactar o acervo patrimonial a ser distribuído entre os credores, evitando-se, assim, deliberações conflitantes e o esvaziamento da massa.

Inclusive, “
Nos termos da jurisprudência consolidada pela Segunda Seção do STJ, no julgamento do CC 114.842/GO, em 25/02/2015, eventual acolhimento do pedido na ação de usucapião acarreta perda patrimonial imediata, ou seja, perda da propriedade do imóvel, gerando enorme prejuízo para os credores da massa falida, devendo ser reconhecida a competência do juízo universal da falência para apreciar demandas dessa natureza
” (AgInt no REsp n. 2.004.910/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) tem seguido a mesma orientação, reconhecendo a competência do juízo falimentar para ações de usucapião que envolvam bens da massa falida, conforme se depreende da jurisprudência a seguir reproduzida:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE USUCAPIÃO. LEILÃO JUDICIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO A QUO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. VIS ATTRACTIVA DO JUÍZO FALIMENTAR. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Cristalcoop Cooperativa Mista dos Produtores Rurais de Cristal do Norte Ltda. contra Decisão Monocrática que atribuiu efeito translativo ao Agravo de Instrumento e reconheceu a incompetência da Vara Única de Pedro Canário para processar e julgar a Ação de Usucapião proposta pela agravante, envolvendo bens pertencentes à massa falida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em verificar se é cabível o reconhecimento da incompetência do juízo de origem para julgar ação de usucapião envolvendo bens da massa falida, com fundamento na vis attractiva do juízo universal da falência. III. RAZÕES DE DECIDIR
A competência do juízo falimentar é absoluta e pode ser reconhecida de ofício, conforme o art. 64, §1º, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que, em casos envolvendo ações de usucapião sobre bens pertencentes à massa falida, a competência é do juízo universal da falência, dada a possibilidade de perda patrimonial e os prejuízos que isso pode acarretar aos credores da massa
(CC 114.842/GO, rel. Min. Luis Felipe Salomão; AgInt no REsp 2.004.910/CE, rel. Min. Nancy Andrighi).
A vis attractiva do juízo falimentar impõe a reunião de todas as ações que tratam de bens da massa falida sob a jurisdição do juízo especializado, visando assegurar a isonomia entre credores e a proteção do patrimônio da massa.
Desnecessário aguardar eventual manifestação do juízo de recuperação judicial sobre sua competência, pois o reconhecimento da incompetência pode ser feito diretamente pelo tribunal, especialmente para evitar prejuízos aos credores. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A competência para julgar ações que envolvam bens pertencentes à massa falida é do juízo universal da falência, conforme o princípio da vis attractiva, sendo o reconhecimento de incompetência absoluta possível de ofício pelo tribunal, inclusive em grau recursal. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5011416-41.2024.8.08.0000, Relatora: Desa. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª CÂMARA CÍVEL, Data: 18/11/2024)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM IMÓVEL PERTENCENTE A MASSA FALIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A ação de usucapião manejada para aquisição de bem de propriedade da massa falida submetida ao procedimento da Lei nº 11.101/2005 deve ser processada pelo juízo especializado, em vista de deslindar em perda patrimonial e que reflete nos interesses dos credores.
2. O precedente do STJ contido no julgamento do CC 114.842/GO conclui, sob tais premissas, que deve ser reconhecida a competência do juízo universal para apreciar ações deste jaez. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5002576-76.2023.8.08.0000, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª CÂMARA CÍVEL, Data: 02/07/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO PROPOSTA EM FACE DA MASSA FALIDA DA ENCOL S.A. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA ACOLHIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. RECURSO PROVIDO
.

1)
A vis attractiva do juízo falimentar possui o condão de impor a reunião, sob sua jurisdição, da integralidade das ações que venham a versar diretamente sobre o acervo patrimonial da massa falida, medida indispensável ao resguardo do escopo objetivo e da plena efetividade do processo falimentar
. 2)
O Juízo da Falência possui competência absoluta para processar e julgar a ação de usucapião em face da massa falida, tendo em vista a possibilidade de perda da propriedade do imóvel, gerando prejuízo para os demais credores. Precedentes STJ e TJES
. 3) Recurso provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL nº 0020691-24.2006.8.08.0035, Relator: Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª CÂMARA CÍVEL, Data: 10/11/2023)
Sem grifos no original

É incontroverso que o imóvel usucapiendo é de propriedade da Apelante, conforme se extrai da matrícula de fls. 539/588, valendo ressaltar que a falência da empresa foi decretada em 11/07/2005, antes, portanto, do ajuizamento da presente ação de usucapião, ocorrido em 2009, de modo que a competência do juízo falimentar, em casos como o presente, é de natureza absoluta, podendo ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, nos termos do art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil - CPC.

Destarte, assiste razão à Apelante quanto à incompetência do juízo da 1ª Vara Cível de Serra para processar e julgar a presente demanda, sendo de rigor a anulação da sentença recorrida, pelo que
acolho a referida preliminar
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para, reconhecendo a incompetência absoluta do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra/, anular a Sentença proferida às fls. 699-709 e, por conseguinte, determinar a remessa dos autos à Vara de Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Vitória, onde tramita a demanda registrada sob o nº 0015905-38.2004.8.08.0024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.